Tribunal: TCU
Processo: 009.335/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de cooperação TCO-372/2010, firmado com o/a Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, função TRANSPORTE, que teve como objeto OBJETO DO TCO: O presente Termo de Cooperação tem por objeto o estabelecimento da sistemática de cooperação em atividades de execução de SERVICOS DE APOIO TÉCNICO DE ENGENHARIA, COM USO DE NOVAS FERRAMENTAS E TECNOLOGIAS, VISANDO A ELABORACAO E A ADEQUACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTES RODOVIÁRIAS NA BR-319/AM, TENENTE LEOCÁDIO (KM 242,3), IGARAPÉ SEM NOME (KM 279,3), RIO JARÉ TINGA (KM 288,90), TENENTE EDMILSON (KM 250,60) E IGARAPE NOVO (KM 335,50). (no da TCE no sistema: 1872/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 3460/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), em desfavor de Ítalo Fortes Avena e Joaquim Maia Brandão Junior, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio de termo de cooperação entre o Dnit e o Departamento de Engenharia e Construção do Exército (DEC), tendo por objeto a elaboração e a adequação de projetos executivos de engenharia para construção de pontes rodoviárias na BR-319/AM; Considerando a análise da unidade instrutiva, de que houve decurso do prazo prescricional superior a três anos entre o ofício 338/2016/DG/DNIT, de 17/3/2016 (peça 89, p. 12), e a publicação de portaria estabelecendo nova comissão para a TCE, revogando a anterior, em 11/6/2019 (peça 90); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, com fundamento nos art. 8o, 10 e 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres constantes do autos, em reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória no processo, arquivar os autos e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica e parecer do MP/TCU, ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e aos responsáveis, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 009.335/2021-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Joaquim Maia Brandão Junior (XXX.760.267-XX); Ítalo Fortes Avena (XXX.467.974-XX). 1.2. Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.